Tribunal: TJES
Processo: 5002912-13.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002912-13.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO AFONSO ALEIXO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS UTILIZANDO CARTÃO E SENHA PESSOAL DOS AUTORES (GOLPE DO MOTOBOY). ENTREGA DA TARJETA E DOS DADOS PELOS CORRENTISTAS AOS ESTELIONATÁRIOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que rejeitou o pedido inicial de indenização por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, o Recorrente postula a reforma da sentença, alegando falha do Recorrido na minoração dos prejuízos do Autor, sobretudo diante da ausência de bloqueio do cartão após deflagradas as transações efetivadas pelos golpistas.
2. Compulsando os autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida, uma vez que as compras foram realizadas com o uso do cartão e senha pessoal dos autores, que são os únicos responsáveis pela sua guarda e acabaram por entregar a tarjeta e os dados aos estelionatários, inexistindo qualquer participação da instituição bancária no evento danoso. Caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, § 3º, II, CDC.
3. Ademais, não verifico ilicitude ou omissão indevida do banco quanto ao aventado dever de impedimento das transações alegadamente atípicas (para minoração do prejuízo do Recorrente), tendo em vista que presente saldo e crédito ofertados legitimamente ao consumidor que subsidiaram a realização das transações, sem que tenha tido o banco prévia ciência da ocorrência do golpe. Ainda, inexiste elemento mínimo nos autos a demonstrar a alegada atipicidade das transações, motivo pelo qual ausente responsabilidade civil que pretende o Recorrente imputar ao Recorrido, que por sua exclusiva culpa, viabilizou o uso de seu cartão e senha pessoal por estelionatário.
4. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade com base no artigo 98, § 3º, do CPC.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.